Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001578-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), VILMAR JOSE CAOVILLA - CPF: 845.028.789-87 (AGRAVANTE), ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (AGRAVADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ASSINATURA POR TERCEIRO – PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES GERAIS E ILIMITADOS – COMPRADOR QUE QUESTIONA A PRÓPRIO OUTORGA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recorrente temerariamente levanta questionamento acerca da assinatura no Contrato de Compra e Venda, em discussão, em que ele é o comprador e destinatário da mercadoria, bem como tenta ocultar que ele próprio outorgou poderes gerais e ilimitados para o terceiro atuar em seu nome em qualquer repartição e para qualquer ato, configurando má-fé processual.

A Procuração Pública é um documento de exclusividade do executado/outorgante e do outorgado, de modo que a sua apresentação, pela exequente, em sede de impugnação não acarreta qualquer irregularidade, pois o devedor possuía prévio conhecimento sobre a sua existência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMAR JOSE CAOVILLA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº. 1000796-32.2022.8.11.0030, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, sob os seguintes fundamentos:

“Portanto, não vislumbro qualquer vício capaz de invalidar o título executivo exigido nestes autos, razão pela qual
REJEITO
a exceção de pré-executividade manejada pela parte Executada.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, verifico que a parte Excipiente tinha ciência da procuração pública outorgada e tentou alterar a verdade dos fatos, resultando em incidente manifestamente infundado, configurando as condutas previstas nos incisos II e VI do art. 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto,
condeno
o Excipiente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do Excepto, nos termos do art. 81 do CPC.

Em relação ao prosseguimento do feito, ante a não comprovação de pagamento do débito, determino a expedição de mandado de penhora e avaliação nos termos do art. 829, §1º e 2º, do CPC.

Caso a diligência seja frutífera, desde já, determino a intimação da parte Executada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo localizados bens, intime-se a parte Exequente para dar prosseguimento no feito em igual prazo.

Advirto a parte demandante que caso sobrevenha pedido de pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, este deverá estar acompanhado do comprovante de recolhimento de custas, bem como do demonstrativo de cálculo atualizado.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Nas razões recursais, o recorrente aduz que o contrato juntado como título apto de execução está assinado por terceiro e não pelo agravante.

Afirma que extemporaneamente a parte adversa juntou com a impugnação, certidão de procuração pública em que verdadeiramente o agravante outorgou poderes para o firmatário.

Sustenta que o documento foi juntado fora do prazo processual, devendo ser aplicada a preclusão da aludida prova.

Afirma que o contrato per si, juntado pela agravada é inválido pois não contém assinatura do executado, ora agravante. De modo que a procuração é essencial para vinculá-lo ao negócio jurídico, porquanto, indispensável ao ajuizamento da demanda.

Sustenta que diante da vedação da juntada de documento preexistente após inicial, o mesmo deverá ser desentranhado dos autos, ou, ignorado para fins de julgamento, eis que faz-se verdadeira prova nula.

Alega que não houve litigância de má fé e sim o puro exercício do princípio do contraditório e ampla defesa, bem como, o uso de instrumento processual adequado interposto pelo agravante.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo.

No mérito, pede a reforma da decisão a fim de extinguir a ação de execução, e, afastar a multa por litigância de má-fé..

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme Id. 269905270.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal, conforme Id. 277920371.

Após a certificação de decurso do prazo, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 287847391).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A empresa exequente, ora agravada, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, em razão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, alegando que o agravante deixou de adimplir com a obrigação pactuada.

O referido contrato foi assinado por um terceiro, Alex Sandro Caovilla, no lugar da pessoa do agravante, de modo que, a inicial não foi instruída com procuração outorgada para tal.

Dessa forma, em sede de exceção a pré-executividade, o recorrente aduz que o contrato juntado como título apto de execução está assinado por terceiro e não pelo agravante, não constituindo título executivo válido e requereu a extinção do feito.

Na impugnação, a agravada sustentou que
“o devedor em desconstituir o título sabendo que outorgou procuração e foi o destinatário da mercadoria”
e apresentou a certidão de procuração pública atualizada (id. 117742309 – dos autos originários).

Assim, sobreveio decisão do r. magistrado consignando que a parte agravante tinha pleno conhecimento sobre os poderes que concedidos por ele ao Alex, rejeitando a exceção e arbitrando multa por litigância de má-fé.

Assim, a recorrente insurge contra a decisão de piso, afirmando que extemporaneamente a parte adversa juntou com a impugnação, certidão de procuração pública em que verdadeiramente outorgou poderes para o terceiro, porém, como se trata de documento preexistente, viola dispositivo legal e por isso não pode ser considerada como prova válida, requerendo a extinção da execução e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

Da analise do Contrato de Compra e Venda de Calcário n. 23887/20019, firmado entre as partes na data de 26/04/2019 (id. 95668983 - origem), verifica-se que no campo de assinatura, o terceiro Alex fez constar a sigla “p.p.”, indicando que possui poderes para assinar por outrem, além disso, o instrumento foi assinado pelo representante da empresa, ora agravado, e também por outras duas testemunhas, como pode ser observado na imagem abaixo:

Com efeito, independentemente do momento em que foi apresentada a Procuração Pública, o agravante temerariamente levanta questionamento acerca da assinatura no Contrato de Compra e Venda, ora em discussão, sendo que ele é o comprador e destinatário da mercadoria, sobretudo, tenta ocultar que ele próprio outorgou poderes gerais e ilimitados para o terceiro, Alex, atuar em seu nome em qualquer repartição e para qualquer ato.

Logo, é acertada a condenação em multa por litigância de má-fé.

Outrossim, a apresentação de outros documentos a embasar a execução junto com a impugnação não constitui apresentação extemporânea, a resultar na extinção da execução. Até porque, no presente caso, se trata de um documento que o agravante possuía prévio conhecimento, não ferindo o contraditório e a ampla defesa.

Não é demais consignar, que a Procuração Pública é um documento de exclusividade da parte agravante e do outorgado, de modo que a sua apresentação na impugnação não acarreta qualquer irregularidade.

Assim, ausentes os elementos para a modificação r.
'decisum',
o desprovimento do recurso é medida que se mostra de rigor.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025